Tribunal: TJPA
Processo: 0802921-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802921-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRAIAM LEONY AMORIM GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXAME IMPOSSÍVEL NA VIA ELEITA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se conhece da ordem impetrada, quando já foi objeto de outros
habeas corpus
, em que a matéria já foi decidida
;

2. Já quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública;

3. Não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte e na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

em parte

da ordem impetrada, e na parte conhecida, denegada,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 12.05.2020 às 14 horas do dia 14.05.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 12 de maio de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Hamilton Marques Silva
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Braiam Leony Amorim Gomes
, em face de ato do
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos do
Processo nº 0003030-63.2020.8.14.0006
.

Consta da
impetração
(ID 2909823) que o paciente foi
preso em flagrante
por ter, supostamente, cometido o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico de drogas
). No
primeiro Boletim do Ocorrência Policial nº 00004/2020.103420-5
, o paciente estava em um Posto de Gasolina de posse de um tablete de “maconha prensada”, assim como portava uma arma de fogo 320, marca Rossi. Já o segundo
Boletim nº 00004/2020.103419-5
, relata que o paciente fora baleado no local dos fatos por ter supostamente entrado em confronto com um policial militar, tendo sido encaminhado para o hospital.

Os fatos ocorreram no dia
26/03/2020
e só foram descobertos pela família do paciente na data de
28/03/2020
. Para a defesa, os fatos narrados pela Polícia Militar são
desconexos
e
podem não ser condizentes com a realidade
, vez que, em investigação realizada pela família do paciente,
constatou-se que no local não houve nenhum confronto, não houve troca de tiros entre os envolvidos
, conforme conversa com um funcionário do posto de gasolina, o que pode ser confirmado pelas câmeras de segurança do local.

Aduz o impetrante a
negativa de autoria
, vez que o paciente e uns amigos motoristas de aplicativo apenas teriam combinado de ir a um igarapé e para tanto marcaram o encontro no Posto Águia. Segundo o impetrante, trata-se de uma
situação desastrosa
, na qual um policial a paisana efetuou vários disparos, simplesmente por desconfiar que o posto de gasolina poderia ser assaltado e, na tentativa de dar credibilidade a versão contraditória apresentada, tentou incriminar o ora paciente por um crime idêntico ao que este respondeu anos atrás (tráfico).

Relata que, o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante e preventiva, tendo
o juízo homologado o flagrante e decretado a prisão preventiva do paciente
, aduzindo, em síntese, a
presença dos requisitos da medida cautelar extrema
.

O impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que
estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
, sendo esta a
ultima ratio
, e que a fundamentação do decreto prisional é inidônea, sendo a
revogação
a melhor medida a ser adotada nesse momento ou que seja
deferida as medidas cautelares diversas da prisão preventiva
(art. 319 do CPP).

Requer a concessão liminar do
writ
, para que seja
revogada a prisão preventiva
do paciente, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em seu favor. Requer, outrossim, seja
aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Em
31/03/2020
, no
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Vânia Fortes Bitar
, verificando não ser caso de plantão, nos termos da
Resolução nº 016/2016 – GP
, determinou a
distribuição regular
do feito (Despacho ID 2910085), vindo-me os autos eletrônicos
conclusos
.

A liminar foi por mim indeferida, em 02.04.2020, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 05.04.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...)1.Síntese do Procedimento

O paciente BRAIAM LEONY AMORIM GOMES, foi preso em flagrante em 26.03.2020, pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006. A audiência de custódia foi dispensada, em razão da Edição das Portarias Conjuntas 1 a 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI-TJPA em combinação com a Resolução 313. Comunicado da prisão em 37.03/2020, este Juízo homologou a prisão após ter verificado que todas as formalidades para lavratura do auto de prisão foram cumpridas. Em seguida, determinou o encaminhamento de cópias dos autos aos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, para manifestação. No mesmo dia, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva do flagranteado, de sorte que, tendo escoado em 28.03.2020 o prazo fixada para manifestação também da defesa, este Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva.

2. A exposição da causa ensejadora da medida está devidamente exposta na decisão questionada, em anexo.

3. Antecedentes:

O paciente seria reincidente, por possuir condenação criminal por tráfico de drogas transitada em julgado em21/01/2019 nos autos do processo 00036128120168140401.

4.Tempo de Prisão

O autuado se encontra preso há 10 (dez) dias.

5.Fase do procedimento.

Encontra-se em curso o prazo para conclusão do inquérito policial. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e, nesta extensão a
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de negativa de autoria,
bem como que

estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
e ainda que

deve ser
deferida as medidas cautelares diversas da prisão preventiva
(art. 319 do CPP).

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm, em parte, procedência
.

Quanto ao primeiro argumento do impetrante alegando
o paciente não cometeu crime
, não deve ser conhecido o pleito neste ponto, tendo em vista que tal alegação
demanda revolvimento de provas e fatos
, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por esta Egrégia Corte de Justiça, neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...); 2. (...); 3. (...);
4. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

(RHC 41355 / MG Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2013/0333300-8; Quinta Turma; DJe 02/05/2014; Relator (a): Ministro
Marco Aurélio Bellizze).

Portanto, constata-se que a alegação esposada pelo impetrante não tem procedência, devendo a ordem não ser conhecida neste ponto.

Em relação a alegada
ausência

dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Inicialmente, é oportuno destacar, para efeito de melhores esclarecimentos, trechos do decreto cautelar que contém fundamento da necessidade de medida excepcional, conforme abaixo transcrito:

“(...) Diante da manifestação do Ministério Público, é de se reconhecer a necessidade da prisão do acusado, pois já apresenta condenação por delito da mesma natureza, consoante certidão criminal cadastrada no sistema LIBRA. Evidente o risco de reiteração infracional, suficiente a justificar a prisão preventiva como medida necessária e única suficientemente adequada a garantir a ordem pública, especialmente nos tempos atuais de pandemia COVID-19, em que se encontra ainda mais vulnerável a Sociedade.

Além do acima exposto, note-se que embora a autoridade policial tenha capitulado o fato unicamente no art. 33 da Lei 11.343/2006. As circunstâncias que levaram à apreensão da substância entorpecente apontam o envolvimento de outros indivíduos e a realização de disparos contra policial militar, fatos que deverão ainda ser esclarecidos no curso do inquérito. Portanto, embora se trate de crime cujos elementos do tipo não implicam realização de violência contra a pessoa, no presente caso, há essa circunstância específica.

Diante desse registro, há indicativo de significativa periculosidade do agente a justificar a segregação cautelar.

Não há também nos autos comprovação de identidade civil nem de que vínculos tem o custodiado com o distrito da culpa.

Portanto, em que pese a Recomendação 62/2020 do CNJ, pelos fundamentos acima expostos, não se vê como possa ser concedida liberdade ao acusado. Ao contrário, o que acima se expôs aponta para pessoa avessa às regras elementares de convivência social.

Assim, não se pode ver como a liberdade do acusado, especialmente nas atuais circunstâncias, possa ser útil para ele próprio e muito menos para a Sociedade.

CONVERTO, pois, A PRISÃO EM FLAGRANTE de BRAIAM LEONY AMORIM GOMES em PRISÃO PREVENTIVA.
(...) (grifo nosso)”.

O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado,
já fora condenado pelo crime de tráfico de drogas em outra oportunidade
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Inobstante o esforço do ilustre causídico, acerca da revogação da prisão cautelar do paciente, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, bem como motivou-a de acordo com o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Nesse sentido é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista ter sido o paciente preso em flagrante, na companhia de outro indivíduo, após denúncia anônima, tendo sido encontrado com eles, 03 (três) pedras de substâncias entorpecentes, semelhante à OXI, pesando aproximadamente 70g, 06 (seis) trouxas contendo uma substância semelhante ao entorpecente, maconha, pesando aproximadamente 4g, além de 33 (trinta e três) trouxas de substância entorpecente semelhante à OXI, pesando aproximadamente 10,5g, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da citada paciente.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (2611378, 2611378, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-08).

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

De outra banda,

na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar. Neste sentido
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

UNANIMIDADE.

1. (...).

2. (...).

3. (...)

Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação no retrotranscrito decisum, assim como de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que resulta na insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente.

Diante disso, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.

4. (...)

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos

Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2017.03131135-86, 178.388, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-25).”

Ante o exposto, conheço em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 12 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020